Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-80.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006898-80.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO MARCAL DE MORAES - CPF: 061.432.231-65 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), ELDO JACARANDA - CPF: 003.788.871-49 (RECORRIDO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1006898-80.2024.8.11.0004.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVE
L E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
ELDO JACARANDÁ.

Recorrido
:
JOAO PEDRO MARCAL DE MORAES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/
03
A 03/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de acidente de trânsito, no qual foi reconhecida sua culpa exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; (ii) avaliar a alegação de culpa exclusiva da vítima; (iii) definir a necessidade de produção de prova técnica para julgamento da causa; (iv) examinar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, que invadiu via preferencial e se evadiu do local, conforme descrito no boletim de ocorrência e corroborado pelas imagens constantes nos autos.

4.

O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A alegação de necessidade de perícia técnica foi afastada, pois os documentos e provas fotográficas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a instrução pericial.

6.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamento e imagens do veículo danificado.

7.

O dano moral se mostra configurado diante das lesões físicas sofridas pela parte autora, submetida a fraturas, suturas e extração de fragmentos de vidro, condutas que ultrapassam os meros aborrecimentos e justificam a compensação.

8.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme orientação do método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a presença de conduta, dano e nexo causal, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica na hipótese.

2.

A prova documental e fotográfica pode ser suficiente para a análise da dinâmica do acidente, sendo desnecessária a realização de perícia técnica quando os fatos estão suficientemente demonstrados nos autos.

3.

A configuração de lesões físicas decorrentes de acidente de trânsito justifica a indenização por dano moral, que deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e método bifásico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 271305511, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, já englobando a correção monetária
.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 16.931,38 (dezesseis mil novecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos)
a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do acidente até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e culpa exclusiva do autor;

2)

Complexidade da matéria que necessita pericia técnica;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 29/03/2024, por volta das 11h, o autor conduzia sua motocicleta a caminho do almoço com a família, em razão do feriado da Paixão de Cristo, quando, ao cruzar a Rua Dr. José Coelho Leal com a Rua Horácio de Souza, colidiu com um veículo Pálio de cor vermelha, mesmo estando na via preferencial.

Relata que, apesar de ter reduzido a velocidade, o reclamado, que trafegava pela via com sinalização de 'Pare', não respeitou a preferência e invadiu a pista, ocasionando o acidente. Em decorrência da colisão, o autor sofreu lesões corporais, danos em seu veículo e afirma que o réu se evadiu do local, razão pela qual pleiteia reparação por danos materiais e compensação por danos morais
.

A parte reclamada, por outro lado, sustenta que o autor foi o responsável pelo acidente, pois conduzia a motocicleta em alta velocidade e sem manter as mãos no guidão. Além disso, alega incompetência dos juizados especiais cíveis, tendo em vista a necessidade de perícia técnica.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
É cediço que o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pertence ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, CPC/2015, bem como cabe a parte reclamada provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Na hipótese
todas as circunstâncias do acidente foram detalhadas no boletim de ocorrência
(Id 162081806), bem como
consta a informação de que o reclamado se evadiu do local
, vejamos:
(...)

Ademais, em que pese a parte reclamada alegue que o autor agiu com culpa,
as fotos do autor juntadas na contestação são de momentos antes do acidente e não do exato momento do acidente, o que afasta a culpa do autor, bem como a foto trazida na contestação que demonstra na dinâmica do acidente comprova que o reclamado invadiu a preferencial
, vejamos:
(...)

Portanto, resta comprovada a culpa da parte reclamada no acidente, motivo pelo qual tem o dever de reparar os danos materiais experimentados na motocicleta no valor de R$16.931,38 (dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), conforme orçamento e fotos do veículo danificado (Id 162081807, 162081811).

Ainda,
é possível verificar que em decorrência do acidente a parte autora teve lesões corporais e por esta razão o dano moral é justificado
, senão vejamos a jurisprudência:
(...)

Na hipótese a parte autora trouxe provas que sofreu danos físicos como se pode ver das fotos, causando, assim, dor e sofrimento passível de indenização por danos morais
. (...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque ficou incontroverso nos autos que
a parte ré se evadiu do local do sinistro
, uma vez que não impugnou de forma específica a alegação nem apresentou qualquer justificativa. Além disso,
as imagens juntadas pelo próprio reclamante apontam para a invasão da via preferencial
.

Ademais, embora sustente a responsabilidade do autor, a parte reclamada não apresentou provas que sustentem suas alegações, limitando-se a juntar imagens que registram apenas os momentos anteriores ao acidente.
Ressalte-se que, tendo acesso a tais registros, poderia ter anexado aos autos as imagens do instante da colisão, o que, entretanto, não ocorreu.

Logo, o demandado não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora,
ônus que lhe incumbia
nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse contexto,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, conforme se extrai dos IDs 271305492, 271305493 e 271305495.

Quanto aos danos morais, estes também se mostram caracterizados, diante dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo autor em decorrência da conduta do recorrente,
que resultou em fraturas no punho e na ulna direita do reclamante, além da necessidade de suturas e retirada de cacos de vidro dos ferimentos, conforme registrado no ID 271305492
.

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz,
com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto
, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma compensação capaz de atenuar o sofrimento imposto, sem representar enriquecimento sem causa, e deve produzir no causador do dano um impacto que o dissuada de igual procedimento, inibindo eventuais atos futuros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025